Tribunal: TCU
Processo: 039.401/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Maria de Fátima de Almeida e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), no interesse da primeira, contra decisão que julgou o ato de aposentadoria da ex-servidora ilegal, em decorrência da incorporação da parcela denominada opção aos seus proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedidos de reexame interpostos por Maria de Fátima de Almeida e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), no interesse da primeira, contra o Acórdão 9449/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou o ato de aposentadoria da ex-servidora ilegal, negando-lhe registro, em decorrência da incorporação da parcela denominada "opção" aos seus proventos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito o item 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.2. determinar ao TRT-10 que apenas mantenha, nos proventos da interessada, a parcela de quintos incorporados entre 08/04/1998 e 04/09/2001 caso a vantagem esteja amparada em decisão judicial transitada em julgado, caso contrário, promova seu destaque, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.